Tribunal: TJES
Processo: 5000886-06.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-06.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANA DE FREITAS
RECORRIDO: ACE SEGURADORA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000886-06.2021.8.08.0057

RECORRENTE: MARIA ANA DE FREITAS

RECORRIDAS: ACE SEGURADORA S.A e BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULAR ADESÃO AO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ISOLADA NOS AUTOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por
MARIA ANA DE FREITAS
em face de
BANCO BRADESCO SA
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que ao consultar o seu extrato bancário, observou a inclusão de desconto a título de seguro de vida, o qual afirma desconhecer. Requer, assim, o cancelamento dos descontos, restituição em dobro do valor descontado e compensação moral.

Contestação apresentada IDs 9048861 e 9048868.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9048877).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9048879), reiterando os termos da petição inicial quanto à ausência de contratação/ilegalidade dos descontos. Afirmou que a recorrente trata-se de pessoa iletrada, não sendo capaz de compreender a oferta da ré e que o áudio anexado pelo recorrido é primordial para o reconhecimento da abusividade da oferta em face da recorrente. Requereu, ao final,
“(...) reformar a r.sentença de primeiro grau, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento dos danos materiais devidos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência mais atualizada do STJ, que devem ser devidamente corrigidos no momento do pagamento; sem prejuízo de outros descontos feitos no decorrer do processo; bem como nos danos morais pleiteados na inicial (...)”.

Contrarrazões da CHUBB SEGUROS apresentada ao ID 9048883, na ocasião a requerida pugnou pela manutenção da sentença, face a regularidade da contratação.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há preliminares e/ou questões processuais pendentes, razão pela qual prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

No caso concreto, contestada a contratação do seguro de vida pela autora junto à ré, essa se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de justificar os descontos a que procedeu nos proventos da recorrente.

A este respeito, a ré trouxe ao feito áudio da autora confirmando a contratação (ID 9048861 - p.10).

Não se nega que em casos semelhantes a magistrada relatora já tenha reconhecido a abusividade da contratação por telefone haja vista a forma como funcionários das empresas conduziram o atendimento, seja falando de forma rápida e embolada, seja ditando para o consumidor o que deveria repetir, este não é o caso dos autos. No áudio anexado, a autora/recorrente demonstra consentir com a contratação - vide ID ID 9048861 - p.10, de modo que não há como se acolher a tese de abusividade ou deixar de atribuir validade ao contrato confirmado via telefone.

Na oportunidade, chamo atenção para o temporizador a partir do 02’25’’, momento em que a autora ratifica expressamente a contratação do seguro oferecido pela requerida.

De mais a mais, nota-se que a própria autora não nega seja sua voz constante do registro de áudio trazido aos autos. Em réplica, a parte autora limitou-se a transcrever artigos de lei em jurisprudência, sem abordar uma linha acerca da gravação disponibilizada na peça de defesa.

Enfim, tem-se contexto probatório geral apto a demonstrar a legalidade dos descontos. Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 9048877):

Com efeito, a requerida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de seguro de proteção pessoal e autorização para descontos no benefício previdenciário, além disso, juntou aos autos gravação de áudio que demonstra a anuência da parte autora quanto ao avençamento do negócio jurídico e suas contraprestações, com o registro de que autora foi devidamente cientificada acerca dos descontos impugnados, manifestando concordância e confirmando sua identidade. Disponível em: <https://www.dropbox.com/s/s86h1t3eupn19ak/MARIA%20ANA%20DE%20FREITAS%20053.637.876-28.mp3?dl=0>.

Desse modo, embora se alegue nunca ter contratado, a ré faz prova não só da contratação, como também do consentimento da autora restando evidente sua concordância, sendo assim, incontroverso que a parte realizou a contratação com a finalidade que lhe é própria, ou seja, celebrou contrato de seguro de proteção pessoal, devendo pagar os respectivos encargos.

Em verdade, oque se esperaria da parte requerente é adotar certa cautela ao que concerne as celebrações de contratos e, comprovada a regularidade do negócio jurídico celebrado, com informação clara e precisa dos efeitos da contratação, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (art. 188, I do Código Civil), não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco mesmo repetição de indébito, inexistindo ato ilícito indenizável.

A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vem sendo feitas de acordo com o estipulado, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

Assim sendo, inexiste conduta ilícita exigida para configuração de dano moral, devendo o pedido ser julgado improcedente, tal como registrado pelo sentenciante. Pois, conforme fundamentação supra, os descontos foram precedidos em exercício regular de direito da Instituição credora.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)